Tribunal: TJBA
Processo: 8000827-06.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000827-06.2019.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO GOMES CARVALHO

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVA. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VINCULAÇÃO COMPULSÓRIA AO RGPS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Itapetinga em demanda na qual servidora pública municipal efetiva pleiteia providências relacionadas à concessão de aposentadoria e ao recolhimento de contribuições previdenciárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por suposta decisão citra petita em razão da ausência de apreciação de tutela de urgência reiterada; (ii) estabelecer se o Município possui legitimidade passiva para responder por aposentadoria de servidora vinculada ao RGPS; (iii) determinar se o segurado possui legitimidade para exigir o repasse de contribuições previdenciárias não recolhidas ao INSS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão não é citra petita, pois o indeferimento anterior da tutela de urgência, aliado à ausência de fatos novos e ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, torna desnecessária nova manifestação específica sobre o pedido reiterado.
Servidores ocupantes de cargo efetivo submetem-se ao RGPS quando inexistente regime próprio de previdência social instituído pelo ente federativo.
O regime jurídico estatutário não se confunde com regime previdenciário próprio, exigindo este último legislação específica com previsão de custeio, benefícios e estrutura administrativa.
O Município de Itapetinga não instituiu RPPS, vinculando seus servidores ao RGPS, cuja gestão e concessão de benefícios compete exclusivamente ao INSS.
A ausência de repasse de contribuições pelo empregador não afasta o direito do segurado aos benefícios previdenciários, nem transfere ao ente municipal a obrigação de concedê-los.
O segurado não possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente o repasse de contribuições previdenciárias, por se tratar de direito pertencente ao INSS.
A negativa de aposentadoria pelo INSS decorre da insuficiência de tempo de contribuição, e não da ausência de vínculo, o que reforça a competência exclusiva da autarquia previdenciária.
A ilegitimidade do Município afasta a análise dos pedidos de tutela de urgência e indenização por danos morais a ele direcionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de regime próprio de previdência social vincula o servidor público efetivo ao RGPS, sendo o INSS o ente competente para concessão de aposentadoria. 2. O regime estatutário não implica, por si só, a criação de regime previdenciário próprio. 3. O segurado não possui legitimidade para exigir judicialmente o repasse de contribuições previdenciárias, cuja titularidade pertence ao INSS. 4. O reconhecimento da ilegitimidade passiva prejudica a análise de pedidos acessórios, não configurando decisão citra petita.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, 195 e 201; CPC, art. 485, VI; Lei nº 8.213/91, arts. 1º e 12.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10153150123179001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 24.02.2021; TJ-CE, AC nº 0000181-35.2013.8.06.0185, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, j. 01.12.2021; TJ-PA, APL nº 0000324-89.2011.8.14.0023, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.03.2018; TJ-MG, AC nº 10592130005917001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 29.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000827-06.2019.8.05.0126,
em que figura como Apelante
SÉRGIO GOMES CARVALHO
e, como Apelado,
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA